Tribunal: TJSP
Processo: 0025318-73.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025318-73.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelado APARECIDO DONIZETE MENDES
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025318-73.2015.8.26.0320 -Voto no 22254
2
APELAÇÃO No 0025318-73.2015.8.26.0320
Comarca: LIMEIRA
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Apelado: APARECIDO DONIZETE MENDES AMARAL
Juiz (a) sentenciante: RUDI HIROSHI SHINEN
Voto no 22254
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Homologação
dos cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo
juízo. Embargante não apresentou elementos suficientes para alterar o cálculo do perito.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos
pelo Município de Limeira alegando excesso de execução, sob o
argumento de que o autor apresentou cálculos em desacordo com
o que é determinado pela URV, sendo correto o valor de R$
56.608,22.
Determinada perícia contábil às fls. 49,
sendo nomeado o Sr. Darcy Destefani.
A r. sentença de fls. 110/110vo julgou
improcedente os embargos à execução, nos termos do artigo 487,
I, do CPC. Condenou o embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025318-73.2015.8.26.0320 -Voto no 22254
3
Apelou
o
Município
de
Limeira
(fls.
113/117), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença. Contrarrazões apresentadas às fls. 124/133.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar
como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025318-73.2015.8.26.0320 -Voto no 22254
4
no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, STJ-2aT., Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.2007,
Rel. Min. João Otávio de Noronha)
Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca
dos valores devidos pelo Município de Limeira em favor de
Aparecido Donizete Mendes Amaral a título de recálculo de
vencimentos em razão da conversão da URV.
Conforme
se
verifica
da
inicial
dos
presentes embargos à execução, o embargado apresentou como
devido o valor de R$ 129.507,22, enquanto a embargante entende
como correto o valor de R$ 56.608,22.
Tendo em vista a divergência de valores, o
MM. Juízo a quo nomeou perito para apuração dos valores, sendo
certo que o perito entendeu como devido o valor de R$
143.541,18, com data base dezembro de 2015 (fls. 63/68).
Como bem salientado pelo MM. Juízo a quo,
“(...) o perito é profissional habilitado e de confiança do juízo, não
tendo sido apresentada impugnação pelo embargante, de modo
que, adotando como razão de decidir as ponderadas alegações do
expert, reputo como correto os cálculos constantes no laudo
pericial”.
Assim, tendo em vista que a embargante
não logrou êxito em refutar o bem elaborado cálculo judicial, de
rigor a manutenção da sentença que homologou o cálculo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025318-73.2015.8.26.0320 -Voto no 22254
5
entendeu como devido o valor de R$ 143.541,18.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator